Tribunal: STF
Processo: HC 211712
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jesse Junio Oliveira de Souza interpôs agravo interno em face de pronunciamento que não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



     



    Pretende, em síntese, a fixação de regime inicial menos gravoso.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo assistir razão à parte agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão agravada e passo a analisar a impetração.



    Destaco que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Com efeito, destaco a dicção do Enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada (5 anos de reclusão) e não sendo o paciente reincidente, é exigível do magistrado sentenciante fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, b, do Código Penal (semiaberto).



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fixou o regime fechado com fundamento na “gravidade do delito perpetrado e suas consequências”.



    Esta Suprema Corte, na análise do Tema 972 da repercussão geral, fixou a tese de que “é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal”, a qual não foi observada no caso dos autos.



    Entendo, assim, que o Tribunal de Justiça paulista, ao fixar regime inicial mais gravoso do que o previsto em lei com base, exclusivamente, na gravidade abstrata do delito, decidiu em desacordo com a firme jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para fixar o regime semiaberto ao paciente.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator